Tribunal: TJDFT
Processo: 0714070-31.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REGIME INICIAL. PROPORCIONAL. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. PROCESSO IDÊNTICO. DECOTE. ANTECEDENTES. CRIME ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO APÓS A SENTENÇA. A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial. Verificado que o processo indicado para negativar o vetor dos antecedentes, na numeração antiga, é idêntico ao utilizado para a configuração da reincidência, na numeração atual, deve ser decotado o vetor. A condenação pela prática de crime anterior não pode fundamentar os antecedentes quando o trânsito em julgado for posterior à sentença condenatória. É cabível a fixação de regime mais gravoso para o início do cumprimento de pena na hipótese em que o réu possui circunstância judicial desfavorável e é reincidente específico.